Tribunal: TJES
Processo: 5006234-77.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006234-77.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANGELA ROSA DOS SANTOS TORETTA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006234-77.2020.8.08.0012

RECTE.: BANCO BMG S.A.

RECDO.: ANGELA ROSA DOS SANTOS TORETTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO DEVIDA
. DANO MORAL
CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Síntese da inicial:
Alega
a autora que não contratou o empréstimo consignado junto ao Banco requerido,
mas,
contudo, sofreu descontos indevidos em seu benefício. Alega ter recebido faturas de cartão de crédito em sua residência, vinculado ao contrato supostamente
firmado
. Requer cancelamento do contrato, cessação das cobranças, restituição em dobro das parcelas descontadas de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.
2.
Tese do recorrente:
A
lega inicialmente a necessidade de recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e devolutivo. Preliminarmente, o reconhecimento da incompetência do juizado face a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alega que foi pactuado pelas partes a contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha. Afirma que foi emitido o plástico e que a recorrida utilizou o cartão em estabelecimentos comerciais e que não houve pagamento das faturas, motivo pelo qual foram realizados descontos mínimos em folha. Aduz que não houve dano moral indenizável, pois não houve violação aos direitos da personalidade da recorrida. Alega que a recorrida se aproveitou da contratação o que afasta a má-fé do Banco. Requer a reforma da r. sentença de piso, e, alternativamente, a minoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.
3.

Tese do Recorrido
:
Em sede de contrarrazões afirma não haver necessidade de perícia vez que é notória a diferença de assinatura no contrato e no documento da recorrida. Aduz que houve falha na prestação de serviço por parte do Banco. Alega que o dano moral se caracteriza
in re ipsa
e decorre da falha da prestação de serviço ofertado. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

SENTENÇA: “
A
nte o exposto,
julgo procedentes
os pedidos autorais para declarar a inexistência do contrato nº 13617352 e do cartão de crédito nº 5259 **** **** 0577, consequentemente, a inexigibilidade dos descontos oriundos e cessação dos descontos das parcelas, condenando o réu ao ressarcimento, em dobro, de todos os valores efetivamente descontados da autora, corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto e acrescidos de juros legais desde a citação. Outrossim, condeno o réu no pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença.

Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.
4.
Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente postulou o recorrente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
R
esta esclarecer que não há necessidade de realização de perícia grafotécnica no caso em questão.
Na realidade, verifico que, a prova pericial não é a única modalidade probatória capaz de demonstrar a veracidade das alegações de cada uma das partes. Os fatos narrados podem ser debatidos e comprovados das maneiras mais distintas, cabendo ao magistrado, segundo o princípio do livre convencimento motivado, decidir acerca destes. Dessa forma, não há que se falar em incompetência do Juizado, por necessidade de perícia, razão pela qual rejeito a alegada preliminar.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte deste
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores e pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Verifico dos autos que a autora jamais contratou o referido empréstimo, portanto, não autorizou qualquer desconto em seu benefício, sendo grosseira a diferença entre a sua real assinatura e aquela constante do instrumento contratual. Dessa forma, a jurisprudência vem admitindo que desconto indevido gera dano moral
in re ipsa
. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser mantida
nos moldes fixados pelo juízo de piso. O valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, não descuidando do caráter pedagógico
.
Em relação a restituição em dobro, entendo devida, pois vislumbro má-fé por parte do Banco recorrente,
que busca o lucro de forma desmedida, mesmo diante de nítida fraude, onde busca transferir os ônus econômicos de sua atividade financeira (prejuízos com fraudes) para o consumidor
.
Assim, a sentença
deve ser mantida em todos os seus termos
.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e

NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Condeno a recorrente em custa processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.